Tribunal: STM
Processo: 7000771-60.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CPM. PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO DO PRESENTE FEITO ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REJEIÇÃO. DOLO CONFIGURADO. ALEGAÇÃO DE ÍNFIMA QUANTIDADE DE DROGA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. 1. O Código de Processo Penal Militar não prevê a suspensão do processo com base em julgamentos de casos não relacionados. 2. A constatação de pequena quantidade de substância entorpecente não é prerrogativa capaz de ilidir a tipicidade da ação delitiva. 3. O fato de o militar, livre e conscientemente, trazer consigo ou guardar substância entorpecente em área sob administração militar, sabendo tratar-se de maconha, já se torna condição necessária e suficiente para a caracterização do tipo penal, independentemente de qual seja sua intenção. 4. Exclui-se a aplicação do Princípio da Insignificância no âmbito penal castrense, uma vez que o uso de drogas e o serviço militar não se misturam, sendo aquele totalmente incompatível com os valores éticos das Forças Armadas. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 02/04/2024 A
04/04/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000771-60.2023.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: BRUNO EZEQUIEL FRAGA PAIM
ADVOGADO(A): ANDRÉ EMÍLIO PEREIRA LINCK (OAB RS073503)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO DO PRESENTE FEITO ATÉ O
JULGAMENTO DEFINITIVO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 635.659
PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, POR FALTA DE AMPARO LEGAL. EM
SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DECIDIU
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
INTERPOSTO PELA DEFESA CONSTITUÍDA DO EX-SOLDADO BRUNO
EZEQUIEL FRAGA PAIM PARA MANTER A SENTENÇA CONDENATÓRIA
RECORRIDA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. NA
FORMA REGIMENTAL, PROCEDEU À JUNTADA DE ARQUIVO ELETRÔNICO
DE ÁUDIO E VÍDEO O ADVOGADO DA DEFESA, DR. ANDRÉ EMÍLIO
PEREIRA LINCK, E A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DRA. ARILMA CUNHA DA SILVA, RATIFICOU OS TERMOS DO PARECER
MINISTERIAL EM PETIÇÃO ESCRITA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO

VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000771-60.2023.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: BRUNO EZEQUIEL FRAGA PAIM
ADVOGADO(A): ANDRÉ EMÍLIO PEREIRA LINCK (OAB RS073503)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFESA. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA
SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CPM.
PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO DO PRESENTE FEITO ATÉ O
JULGAMENTO DEFINITIVO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
REJEIÇÃO. DOLO CONFIGURADO. ALEGAÇÃO DE ÍNFIMA
QUANTIDADE DE DROGA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA.
1. O Código de Processo Penal Militar não prevê a suspensão do processo com
base em julgamentos de casos não relacionados.
2. A constatação de pequena quantidade de substância entorpecente não é
prerrogativa capaz de ilidir a tipicidade da ação delitiva.
3. O fato de o militar, livre e conscientemente, trazer consigo ou guardar
substância entorpecente em área sob administração militar, sabendo tratar-se de
maconha, já se torna condição necessária e suficiente para a caracterização do
tipo penal, independentemente de qual seja sua intenção.
4. Exclui-se a aplicação do Princípio da Insignificância no âmbito penal
castrense, uma vez que o uso de drogas e o serviço militar não se misturam,
sendo aquele totalmente incompatível com os valores éticos das Forças
Armadas.
Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de sobrestamento do presente feito até
o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário nº 635.659 pelo Supremo Tribunal
Federal, por falta de amparo legal, e, no mérito, em negar provimento ao Recurso de
Apelação interposto pela Defesa constituída do ex-Soldado do Exército BRUNO EZEQUIEL
FRAGA PAIM para manter a Sentença condenatória recorrida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
7000771-60.2023.7.00.0000
40001359999 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Brasília, 02 de abril de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defesa constituída pelo ex-Soldado
BRUNO EZEQUIEL FRAGA PAIM contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente
de Justiça para o Exército da 3ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, de 1º de
agosto de 2023, que, por unanimidade, condenou-o à pena de 1 (um) ano de reclusão, como
incurso no delito previsto no art. 290, caput, do CPM, com o regime prisional inicialmente
aberto, o direito de apelar em liberdade e o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
A Denúncia, oferecida em 23 de setembro de 2022 e recebida em 26 de
setembro
de
2023,
narra
a
seguinte
conduta
delituosa
(processo
7000237-
33.2022.7.03.0303/RS, evento 1, RECDEN2), in verbis:
No dia 14 de setembro de 2022, por volta das 16h30min, no interior do aquartelamento do 7º
Batalhão de Infantaria Blindado (7ºBIB), organização militar sediada na cidade de Santa
Cruz do Sul-RS, o denunciado BRUNO EZEQUIEL FRAGA PAIM foi flagrado guardando um
cigarro artesanal confeccionado com substância vegetal seca que, depois de examinada,
constatou-se tratar de Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como “maconha”,
conforme demonstram o termo de apreensão (evento 01, INIC1, fls. 02-03) e o laudo
preliminar de constatação de substância (evento 01, INIC1, fls. 27-30).
Segundo consta, o denunciado estava de serviço de Sentinela da Guarda do Quartel e, durante
seu quarto de hora, deixou uma carteira de cigarro sobre a cama no alojamento das sentinelas
e foi para a área externa fumar. Dentro da citada carteira, o Cabo do Efetivo Profissional José
Matheus Marques da Silva encontrou o cigarro artesanal acima referido e um triturador de
fumo (“dichavador”), fato presenciado pelo Soldado do Efetivo Variável Luiz Henrique
Beppler.
Acionada a cadeia de comando, e com a presença do denunciado Sd Bruno Paim, procedeu-se
a uma revista no armário do ora denunciado, em cujo interior foi localizada outra carteira de
cigarros, contendo restos de um cigarro artesanal quase inteiramente combusto, com as
mesmas características do anteriormente apreendido (imagens no termo de apreensão do
evento 01, INIC1, fls. 02-03, e no laudo preliminar de constatação de substância do evento 01,
INIC1, fls. 27-30), conforme atesta o 3º Sargento Guilherme Franciel Fischer.
Indagado a respeito durante a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante, o denunciado Bruno
Ezequiel Fraga Paim confirmou a natureza e a propriedade das substâncias entorpecentes
apreendidas, as quais teria adquirido fora do aquartelamento (evento 01, INIC1, fls. 31-35).
Sendo assim, o denunciado, com tal conduta, praticou o delito previsto no artigo 290, caput
(guardar), da Lei Penal Castrense. (...)
O Réu, nascido em 14 de janeiro de 2003, contava com menos de 21 (vinte e
um) anos de idade à época dos fatos.
Constam nos autos do APF nº 7000226-04.2022.7.03.0303, dentre outros, os
seguintes documentos que merecem destaque:
1. Termo de Apresentação (evento 1, INIC1, Fl. 2);
7000771-60.2023.7.00.0000
40001359999 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2. Termo de Custódia/Apreensão (evento 1, INIC1, Fls. 3/4);
3. Nomeação de Curador (evento 1, INIC1, Fl. 8);
4. Oficio n° 1-S/1/7°BIB, de 14 de setembro de 2022, da autoridade do 7º
Batalhão de Infantaria Blindado ao Delegado de Polícia Federal de Santa Cruz do Sul - RS
com solicitação para realização do Laudo Preliminar de Substância Apreendida (evento 1,
INIC1, Fl. 14);
5. Exame de Higidez Fisica e Mental (evento 1, INIC1, Fl. 27);
6. Laudo Preliminar de Constatação de Substância Ilícita, emitido em 14 de
setembro de 2022, pela Delegacia de Polícia Federal de Santa Cruz do Sul - RS, no qual
consta que o material apreendido "apresenta odor, coloração e forma compatíveis com
cannabis sativa (maconha)" e que "apresentou resultado de coloração azul-violeta,
POSITIVO PARA CANNABIS SATIVA" (evento 1, INIC1, Fls. 28/31);
7. Auto de Prisão em Flagrante Delito (evento 1, INIC1, Fls. 32/36);
8. Relatório (evento 1, INIC1, Fls. 37/38);
9. Decisão de Homologação da Prisão em Flagrante e sua conversão em Prisão
Preventiva (evento 17, DEC1);
10. Oficio n° 7-S/1/7°BIB, de 26 de setembro de 2022, do Comandante do 7º
Batalhão de Infantaria Blindado com a Escala de Serviço das Sentinelas da OM para o dia 14
de setembro de 2022 (evento 24, OFIC1, Fls. 1/3);
11. Oficio n° 32-S/1/7°BIB, de 14 de setembro de 2022, da autoridade militar
do 7º Batalhão de Infantaria Blindado ao Delegado de Polícia Federal de Santa Cruz do Sul
com solicitação para realização do Laudo Definitivo de Substância Apreendida (evento 24,
OFIC1, Fl. 4);
12. Decisão de concessão de Liberdade Provisória (evento 25, DEC1); e
13. Alvará de Soltura nº 40001363706, expedido em 27 de setembro de
2022 (evento 27, ALVSOLTURA1).
Em 27 de setembro de 2022, o Acusado foi devidamente citado, oportunidade
em que declarou estar sendo assistido pela Defensoria Pública da União (processo 7000237-
33.2022.7.03.0303/RS, evento 11, CERT1).
Com o Oficio n° 38-S/1/7°BIB, de 5 de outubro de 2022, do Comandante do 7º
Batalhão de Infantaria Blindado, veio aos autos o Laudo de Perícia Criminal Federal
nº 1356/2022-SETEC/SR/PF/RS (Laudo Definitivo), confeccionado no SETOR TÉCNICO-
CIENTÍFICO da Superintendência Regional de Polícia Federal no Estado do Rio Grande do
Sul, no qual consta que "os exames realizados no material resultaram positivos para
Cannabis sativa Linneu (popularmente conhecida por maconha)" e que "o material
7000771-60.2023.7.00.0000
40001359999 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

examinado enquadra-se na definição de “droga” segundo a descrição do artigo 1º,
parágrafo único, da Lei 11.343/06, de 23 de agosto de 2006" (processo 7000237-
33.2022.7.03.0303/RS, evento 16, OFIC1).
Conforme procuração juntada aos autos, o Réu constituiu o Dr. ANDRÉ
EMÍLIO PEREIRA LINCK, OAB RS 073503, como seu advogado (processo 7000237-
33.2022.7.03.0303/RS, evento 23, PET1; PROC2).
Em Sessão de 12 de dezembro de 2022, foram ouvidos o Cabo JOSÉ
MATHEUS MARQUES DA SILVA; o Soldado do Exército WILLIAM DUARTE
RODRIGUES; o Soldado do Exército LUIZ HENRIQUE BEPPLER e o Terceiro-Sargento
GUILHERME FRANCIEL FISCHER; testemunhas arroladas pelo Ministério Público
Militar (processo 7000237-33.2022.7.03.0303/RS, evento 31, VIDEO1/VIDEO5 e evento 32,
ATA1).
A Defensoria Pública da União dispensou a oitiva de testemunhas e requereu o
prosseguimento do feito (processo 7000237-33.2022.7.03.0303/RS, evento 44, PET1).
Com o Ofício n° 2-S/1/7°BIB, de 16 de janeiro de 2023, a autoridade do 7º
Batalhão de Infantaria Blindado informou que o Réu foi licenciado das filerias do Exército
por término do tempo de serviço, a contar de 13 de janeiro de 2023 (processo 7000237-
33.2022.7.03.0303/RS, evento 47, OFIC1).
Em Sessão de 9 de março de 2023, o Acusado foi qualificado e
interrogado
(processo
7000237-33.2022.7.03.0303/RS,
evento
62,
VIDEO1/VIDEO2 e processo 7000237-33.2022.7.03.0303/RS, evento 63, ATA1).
Na fase do art. 427 do CPPM, a Defesa requereu a reparação das falhas técnicas
nos vídeos das audiências constantes do Evento 31 e que fosse oficiada a Organização Militar
para encaminhamento da Ficha de Entrevista de Seleção Complementar referente à admissão
do Réu na OM, a qual veio aos autos em 28 de abril de 2023 (processo 7000237-
33.2022.7.03.0303/RS, evento 67, PET1 e evento 84, MANIF1 e evento 79, OFIC1).
Em 18 de abril de 2023, foram juntados aos autos todos os vídeos (evento 31)
referentes à audiência realizada no dia 12 de dezembro de 2022, com as falhas técnicas
corrigidas (processo 7000237-33.2022.7.03.0303/RS, evento 69, DESP1; evento 70,
VIDEO1/VIDEO5; evento 71, CERT1).
Em Alegações Escritas, o Ministério Público Militar pugnou pela condenação
do Réu pela prática do delito previsto no art. 290, caput, do CPM (processo 7000237-
33.2022.7.03.0303/RS, evento 89, ALEGAÇÕES1).
Por sua vez, em suas Alegações Escritas, a Defesa sustentou a ausência de dolo
e que a substância apreendida é imprópria para consumo, pois ausentes as propriedades
entorpecentes da cannabis. Pugnou, ainda, pela aplicação do Princípio da Insignificância e,
em caso de condenação, que fosse considerada a primariedade do Acusado (processo
7000237-33.2022.7.03.0303/RS, evento 92, ALEGAÇÕES1).
7000771-60.2023.7.00.0000
40001359999 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em Sessão de 31 de julho de 2023, o Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da 3ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, por unanimidade, condenou o
ex-Soldado do Exército BRUNO EZEQUIEL FRAGA PAIM à pena de 1 (um) ano de
reclusão, como incurso no delito previsto no art. 290, caput, do CPM, com o regime prisional
inicialmente aberto, o direito de apelar em liberdade e o benefício do sursis pelo prazo de 2
(dois) anos. (processo 7000237-33.2022.7.03.0303/RS, evento 108, VIDEO1/VIDEO5 e
evento 109, ATA1).
A Sentença foi assinada e publicada em 1º de agosto de 2023, intimando-se a
Defesa em 2 de agosto de 2023 e o Ministério Público Militar em 5 de agosto de 2023
(processo 7000237-33.2022.7.03.0303/RS, evento 100, SENT1, evento 115, APELAÇÃO1 e
evento 121).
A Defesa constituída, irresignada, interpôs tempestivo Recurso de Apelação na
mesma data em que foi intimada (processo 7000237-33.2022.7.03.0303/RS, evento 100,
SENT1, evento 115, APELAÇÃO1 e evento 121).
Em suas Razões, a Defesa, preliminarmente, requer o sobrestamento do feito até
o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário nº 635.659 pelo Supremo Tribunal
Federal. Ainda, em sede preliminar, suscita a nulidade da apreensão do entorpecente em razão
da invasão à privacidade do Réu, já que os militares mexeram inadvertidamente em sua
carteira, sem sua autorização, sem sua presença e sem denúncia que a motivasse.
No mérito, requer a absolvição em razão da ausência de dolo, da
descriminalização da posse de maconha e da aplicação do Princípio da Insignificância.
Por fim, requer, nos termos das Súmulas nº 282 e 356 do Supremo Tribunal
Federal, o prequestionamento de toda a matéria legal e constitucional invocadas na Sentença
recorrida (evento 1, RAZAPELCRIM2).
Em suas Contrarrazões, o Ministério Público Militar pugna pela manutenção da
Sentença recorrida (evento 1, CONTRAZAP4).
A
Procuradoria-Geral
da
Justiça
Militar,
em
Parecer
da
lavra
da Subprocuradora-Geral Dr. ARILMA CUNHA DA SILVA, manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento do Recurso de Apelação (evento 7, PARECER_MPF1).
É o Relatório.
VOTO
Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso, devendo, pois,
ser conhecido.
PRELIMINAR:
SOBRESTAMENTO
DO
FEITO
ATÉ
O
JULGAMENTO
DEFINITIVO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 635.659 PELO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL
7000771-60.2023.7.00.0000
40001359999 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defesa requer o sobrestamento do presente feito até o julgamento definitivo
do Recurso Extraordinário nº 635.659 pelo Supremo Tribunal Federal, argumentando que a
eventual descriminalização da posse de maconha afastaria a tipificação do crime imputado ao
Apelante nesta Egrégia Corte.
Ora, cabe apontar que não existe base legal para tal
requerimento, pois o Código de Processo Penal Militar não prevê a suspensão do processo
com base em julgamentos de casos não relacionados. Ademais, não há qualquer decisão no
âmbito do Recurso Extraordinário nº 635.659 garantindo a suspensão dos feitos relacionados
à posse de entorpecentes.
A Súmula nº 14 do STM reforça a inaplicabilidade, no âmbito da Justiça Militar
da União, da Lei 11.343, de 23 de agosto de 2006, instituto que trata sobre drogas e é objeto
de questionamento por meio do Recurso Extraordinário nº 635.659 no Supremo Tribunal
Federal.
Vejamos o preceito sumular, in verbis:
SÚMULA Nº 14
Tendo em vista a especialidade da legislação militar, a Lei n°11.343, de 23 de agosto de 2006,
que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, não se aplica à Justiça
Militar da União.
A aplicação do dispositivo da Lei Penal Militar aos crimes de entorpecentes no
âmbito da Justiça Militar dá-se pela especialidade da Legislação Castrense, não havendo que
se falar em ofensa à isonomia.
Esse é o posicionamento dominante no próprio STF:
EMENTA:
DIREITO
PENAL
MILITAR.
HABEAS
CORPUS.
ART.
290,
CPM.
SUPERVENIÊNCIA
DA
LEI
11.343/06.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
IRRELEVÂNCIA. ART. 2, § 1°, LICC. NORMA ESPECIAL E NORMA GERAL. PRESCRIÇÃO.
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Habeas corpus impetrado contra ato do Superior
Tribunal Militar que, no julgamento de embargos infringentes, manteve a condenação do
paciente pela prática do crime previsto no art. 290, do Código Penal Militar. 2. Tratamento
legal acerca da posse e uso de substância entorpecente no âmbito dos crimes militares não
se confunde com aquele dado pela Lei n° 11.343/06, como já ocorria no período anterior,
ainda na vigência da Lei n° 6.368/76. 3. Direito Penal Militar pode albergar determinados
bens jurídicos que não se confundem com aqueles do Direito Penal Comum. 4. Bem jurídico
penal-militar tutelado no art. 290, do CPM, não se restringe à saúde do próprio militar,
flagrado com determinada quantidade de substância entorpecente, mas sim a tutela da
regularidade das instituições militares. 5. Art. 40, III, da Lei n° 11.343/06, não altera a
previsão contida no art. 290, CPM. 6. Art. 2°, § 1°, LICC: não incide qualquer uma das
hipóteses à situação em tela, eis que o art. 290, do CPM, é norma especial e, portanto, não
foi alterado pelo advento da Lei n° 11.343/06. 7. Inaplicabilidade do princípio da
insignificância em relação às hipóteses amoldadas no art. 290, CPM. 8. Prescrição da
pretensão punitiva reconhecida de ofício, sob a modalidade retroativa. 9. Habeas corpus
concedido de ofício; prejudicado o pedido. (STF. HC n.º 91356/SP, Segunda Turma, Relatora
Min. ELLEN GRACIE, julgado em 24/6/2008). (Grifos nossos).
7000771-60.2023.7.00.0000
40001359999 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Esse entendimento é corroborado, ainda, pelo HC nº 104.923/RJ, cujo relator
para o Acórdão foi o Ministro AYRES BRITTO (julgado em 26/10/2010), e pelo HC nº
92.462/RS, de relatoria da Ministra CARMEN LÚCIA (julgado em 23/10/2007).
Da mesma forma nesta E. Corte:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). PORTE DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM ÁREA MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR (CPM). AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. PEQUENA
QUANTIDADE CONFIGURA O DELITO. INCONSTITUCIONALIDADE DOS CRIMES DE
PERIGO ABSTRATO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CRIMINALIZAÇÃO DO PORTE DE
DROGAS. MEDIDAS DESENCARCERADORAS DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006.
INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. SÚMULA 14
DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (STM). EMPREGO DO PRECEITO SECUNDÁRIO DE
OUTROS TIPOS PENAIS. IMPOSSIBILIDADE. TESES DEFENSIVAS REJEITADAS.
RECURSO NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. I - Confirmadas a autoria e a
materialidade. O Apelante reconheceu a substância entorpecente como de sua posse, uma vez
que era usuário de maconha desde os seus 12 anos. A materialidade teve a cadeia de custódia
preservada, cuja comprovação advém do Termo de Apreensão e do Laudo Toxicológico
Definitivo da Polícia Federal, que concluiu se tratar da planta Cannabis Sativa Linneu
(maconha) e da identificação de tetrahidrocanabinol (THC). II - Devido ao fato de ser usuário
frequente de drogas, o Apelante acabou por assumir a possibilidade de portar substância
narcótica no quartel. Ademais, ao ingressar no Exército Brasileiro, foi-lhe orientado que era
crime trazer consigo material ilegal. Ainda, em sua Ficha de Entrevista para seleção de
Soldado do Efetivo Variável, o Acusado mentiu ao afirmar que não era adicto a entorpecentes.
III – Por serem formalmente típica a conduta e relevante a lesão, devese aplicar a norma
penal. O nexo causal vincula o resultado normativo de perigo à saúde pública. A causalidade
também busca aferir se a consequência criminosa pode ser atribuída de forma objetiva ao
agente como obra do seu comportamento típico. O dolo está em assumir a possibilidade de
trazer consigo material ilegal quando se faz uso constante de entorpecente. IV – Mesmo que a
quantidade encontrada seja pequena, essa foi suficiente para se realizar o Laudo Toxicológico
Definitivo que confirmou a presença da substância proibida THC. Assim, não possui o condão
de descaracterizar a tipicidade da ação delitiva, pois a conduta atinge bens jurídicos
relevantes para a vida militar. V - Os crimes de perigo abstrato não exigem lesão a um bem
jurídico ou a sua colocação em risco real ou concreto. Destaque-se que a previsão de tais
delitos é constitucional e a criminalização de situações reconhecidamente lesivas aos
interesses da sociedade ostenta extrema relevância no ordenamento jurídico brasileiro. VI - O
porte e o uso de drogas em área sob a Administração Militar são crimes previstos no art. 290
do CPM, o que afasta a incidência da Lei 11.343/2006, em face do princípio da
especialidade e da exclusiva proteção aos bens jurídicos tutelados pela norma penal militar.
Aplicação da Súmula 14 desta Corte Marcial. VII – O emprego das penas previstas nos
artigos 202 e 291, parágrafo único, inciso I, ambos do Codex Castrense, igualmente, merece
ser afastado. A um, pois o hibridismo normativo é vedado ao Poder Judiciário o qual atuaria
como verdadeiro legislador. Violaria-se, assim, o princípio constitucional da separação de
poderes, uma vez que a política criminal, dentro do estabelecido na Magna Carta, é atribuição
do Poder Legislativo. A dois, porque a proporcionalidade é mantida com a condenação em 1
ano de reclusão com o direito ao sursis penal por 2 anos. Dessa forma, o réu não é levado ao
cárcere pelo porte de drogas e a prevenção geral da norma permanece viva dentro do quartel.
VIII - Desprovimento do Recurso defensivo. Sentença condenatória mantida. Decisão
unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000406-06.2023.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data de Julgamento:
17/08/2023, Data de Publicação: 28/08/2023). (Grifo nosso).
Portanto, pelo Princípio da Especialidade, qualquer decisão do Supremo
Tribunal Federal sobre a descriminalização da maconha não teria repercussão direta no
processo do Apelante, uma vez que a legislação específica prevalece.
7000771-60.2023.7.00.0000
40001359999 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, não há justificativa para suspender o processo com base em argumentos
que não têm amparo legal no contexto da Justiça Militar da União.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de sobrestamento do presente feito até o
julgamento definitivo do Recurso Extraordinário nº 635.659 pelo Supremo Tribunal Federal,
por falta de amparo legal.
MÉRITO
Trata-se de Apelação interposta pela Defesa constituída pelo ex-Soldado do
Exército BRUNO EZEQUIEL FRAGA PAIM contra a Sentença proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da 3ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar,
de 1º de agosto de 2023, que, por unanimidade, condenou-o à pena de 1 (um) ano de
reclusão, como incurso no delito previsto no art. 290, caput, do CPM, com o regime prisional
inicialmente aberto, o direito de apelar em liberdade e o benefício do sursis pelo prazo de 2
(dois) anos.
Em suas Razões, a Defesa requer a absolvição e sustenta a ausência de dolo e a
descriminalização da posse de maconha, apontando como paradigma o HC nº 132203/CE,
impetrado no Supremo Tribunal Federal, a aplicação do Princípio da Insignificância e
a invasão à privacidade do Réu por terem mexido inadvertidamente em sua carteira, sem sua
autorização, sem sua presença e sem denúncia que a motivasse. Por fim, requer, nos termos
das Súmulas nº 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, o prequestionamento de toda a
matéria legal e constitucional invocadas na Sentença recorrida (evento 1, RAZAPELCRIM2).
Apontam os autos, em síntese, que, no 14 de setembro de 2022, por volta das
16h30min, no interior do aquartelamento do 7º Batalhão de Infantaria Blindado (7º BIB),
sediado em Santa Cruz do Sul-RS, o ex-Soldado do Exército BRUNO EZEQUIEL FRAGA
PAIM, que estava de serviço de Sentinela da Guarda do Quartel, deixou uma carteira de
cigarro sobre a cama no Alojamento das Sentinelas e foi para a área externa fumar. Dentro
dessa carteira foi encontrado um cigarro artesanal confeccionado com substância vegetal seca
que, depois de examinada, constatou-se tratar de Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida
como “maconha”, e um triturador de fumo (“dichavador”).
Em seguida, durante inspeção no armário do Acusado, foi localizada outra
carteira de cigarros contendo cigarro artesanal parcialmente consumido, com as mesmas
características do anteriormente apreendido. O Acusado confessou a natureza e a posse das
substâncias entorpecentes apreendidas, alegando tê-las adquirido fora do quartel.
Quanto à preservação da cadeia de custódia, o material foi apreendido pelo
Cabo JOSÉ MATHEUS MARQUES DA SELVA, Cabo da Guarda no dia no fatos, na
presença do Soldado LUIZ HENRIQUE BEPPLER e do Soldado do Exército WILLIAM
DUARTE RODRIGUES, e, após essa apreensão, foi realizada uma revista no armário do
Acusado, onde foi encontrada uma ponta de cigarro com substância aparentemente
entorpecente, fato presenciado pelo Terceiro-Sargento GUILHERME FRANCIEL FISCHER.
7000771-60.2023.7.00.0000
40001359999 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Além disso, constata-se nos autos que o Exame Preliminar da Substância foi
realizado no mesmo dia da apreensão, sem incongruências na especificação do material
apreendido e periciado, conforme descrição nos seguintes documentos:
AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE (INQUIRIÇÕES)
(...) o condutor JOSÉ MATHEUS MARQUES DA SILVA - Cb, FELIPE AFYNOWICZ GOMES,
(...) Perguntado se encontrou algum material de características de entorpecente que pertencia
ao Soldado do Efetivo Variável BRUNO EZEQUIEL FRAGA PAIM, respondeu que sim.
Perguntado onde estava a referida substância. respondeu que estava dentro de uma carteira
de cigarros (...) Perguntado ao condutor se reconhece o material apresentado nas fotos
constantes do Laudo Preliminar de constatação de substância da Polícia Federal como o
mesmo material encontrado de posse do Soldado do Efetivo Variável BRUNO EZEQUIEL
FRAGA PAIM, respondeu que sim (...)
(...) presente a primeira Testemunha, Sd EV WILLIAM DUARTE RODRIGUES (...) que estava
em seu quarto de hora de descanso e que o Cb JOSÉ informou o Cmt da Guarda e este
revistou o suspeito. Perguntado à Testemunha se reconhece o material apresentado nas fotos
constantes do Laudo Preliminar de constatação de substância da Polícia Federal como o
mesmo material encontrado de posse do Soldado do Efetivo Variável BRUNO EZEQUIEL
FRAGA PAIM, respondeu que sim (...)
(...) presente a segunda testemunha Sd EV LUIZ HENRiQUE BEPPLER (...) perguntado em
que momento foi encontrado o material com características de entorpecente, respondeu que
foi durante seu quarto de hora de descanso, ocasião na qual o Cb JOSÉ visualizou uma
carteira de cigarro em cima da cama do Soldado BRUNO EZEQUIEL FRAGA PAIM (...)
Perguntado à Testemunha, se reconhece o material apresentado nas fotos constantes do Laudo
Preliminar de constatação de substância da Policia Federal, como o mesmo material
encontrado de posse do Soldado do Efetivo Variável BRUNO EZEQUIEL FRAGA PAIM,
respondeu que identificou um dos itens constante em uma das fotos (cigarro com
características de entorpecente (...)
(...) presente a terceira testemunha 3ª Sgt SCT GUILHERME FRANCIEL FISCHER (...)
perguntado como foi realizada a revista no armário do Soldado do Eletivo Variável BRUNO
EZEQUIEL FRAGA PAIM, localizado no alojamento de Cb e Sd da 3ª Cia Fuz Bid, respondeu
que juntamente com o Cmt SU, a revista teve início com uma filmagem e solicitação ao Sd
BRUNO PAIM que retirasse seus pertences, expondo-os em cima da cama. Durante a revista,
após apanhar um colete tático que estava dentro de seu armário, o Sd BRUNO PAIM abriu o
bolso deste e foi encontrado uma carteira de cigarro contendo material com caraterísticas de
entorpecente. Perguntado quem encontrou a suposta substância com característica
entorpecente, respondeu que foi o próprio fiagranteado. Perguntado quais foram as ações
tomadas após encontrarem a substância, respondeu que o material foi entregue ao Cmt SU a
fim de encaminha-lo para ser lacrado junto a suposta substância corn característica
entorpecente encontrada na Guarda. Perguntado à Testemunha, se reconhece o material
apresentado nas fotos constantes do Laudo Preliminar de constatação de substância da
Polícia Federal, como o mesmo material encontrado de posse do Soldado do Efetivo Variável
BRUNO EZEQUIEL FRAGA PAIM, respondeu que sim, que identilicou um dos itens constante
em uma das fotos (cigarro com características de entorpecente) (...).
(...) o flagranteado presente, Soldado do Efetivo Variável BRUNO EZEQUIEL FRAGA PAIM
(...) o encarregado do inquérito advertiu ao indiciado do seu direito constitucional ao
silencio e que esta conduta não lhe acarretará nenhum " prejuízo (...) Perguntado se foi
revistado pelo Cb JOSÉ após ter sido encontrada a suposta substância com característica
entorpecente no alojamento da Guarda ao Quartel, respondeu que sim, perguntado se foi
revistado pelo 3º Sargento GUILHERME após ter sido encontrada suposta substância com
característica entorpecente no alojamento da Guarda ao Quartel, respondeu que sim.
7000771-60.2023.7.00.0000
40001359999 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Perguntado ao flagranteado, se o material apresentado nas fotos constantes do Laudo
Preliminar de constatação de substância da Polícia Federal, são de sua propriedade,
respondeu que sim. Perguntado sobre qual material é esse, respondeu que se tratava de
maconha. Perguntado onde obteve esse material, respondeu que comprou na rua (...).
(processo 7000226-04.2022.7.03.0303/RS, evento 1, INIC1, Fls 32/35).
TERMO DE CUSTÓDIA/APREENSÃO
1. Ás 16h30m do dia 14 de setembro de 2022, foi apreendida substância, em tese, ilícita, sob a
posse do Sd EV BRUNO EZEQUIEL FRAGA PAIM (...), no 7º Batalhão de Infantaria
Blindado.
2. O Sd EV BRUNO EZEQUIEL FRAGA PAIM, enquanto de serviço de sentinela da Guarda
do Quartel, deixou sua carteira de cigarro em cima da cama do alojamento das sentinelas da
Gda Qtl, momento em que o Cabo da Guarda ao Quartel, Cb EP JOSÉ MATHEUS
MARQUES DA SELVA, (...), observou que na referida carteira de cigarro havia as substâncias
descritas abaixo:
a. Um cigarro de substância aparentemente entorpecente; e
b. Objeto utilizado para moer.
3. A substãncia foi foi lacrada em envelope transparente com o seguinte lacre nº 069201,
servindo como testemunhas do ato os seguintes militares Cap Inf BRIAN VESZ DE OLIVEIRA
(...) e o 2º Sgt Inf ANDRÉ SILVEIRA HEIDERICK (...)
4. Ressalto que após a revista no armário de flagranteado, verificou-se uma ponta de cigarro
de substância aparentemente entorpecente.
(processo 7000226-04.2022.7.03.0303/RS, evento 1, INIC1, Fls. 3/4)
LAUDO PRELIMINAR
Aos quatorze (14) dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois (2022) nesta
cidade de Santa Cruz do Sul/RS] na sede desta Delegacia de Polícia Federal, os Agentes de
Polícia Federal GIOVANI BENVENUTI, matrícula nº 17.381, e SÉRGIO LUÍS LUDVIG,
matricula 16.174, realizaram exame pericial preliminar em um cigarrilho feito a mão, o qual
foi apresentado pelo militar do Exercito Brian Vesz de Oliveira, identidade militar nº
0827926742, em um invólucro plástico lacrado sob o nº 069201. O referido material fora
apreendido sob a posse do militar Sd Ev BRUNO EZEQUIEL FRAGA PAIM, CPF
838.158.720-49, conforme comunica o apresentante. Na presença do apresentante, fora
rompido o lacre e realizada a perícia preliminar, a qual apresentou os seguintes resultados. 1.
O material existente no interior do cigarrilho apresenta odor, coloração e forma compatíveis
com cannabis sativa (maconha). 2. Submetida a erva ao narcoteste da marca Orbitae,
apresentou resultado de coloração azul-violeta, POSITIVO PARA CANNABIS SATIVA. 3. O
material foi recolocado no invólucro plástico e lacrado sob o nº 6121960, para ser
encaminhado ao SETEC da Polícia Federal para a realização do laudo definitivo.
( processo 7000226-04.2022.7.03.0303/RS, evento 1, INIC1, Fls. 28/31);
LAUDO DEFINITIVO
Em 28 de setembro de 2022, no SETOR TÉCNICO-CIENTÍFICO da Superintendência
Regional de Polícia Federal no Estado do Rio Grande do Sul, designado pelo Chefe do Setor,
Perito Criminal Federal BERNARDO BALINHAS CHIODELLI, o Perito Criminal Federal
BRUNO HENRIQUE TODESCHINI elaborou o presente laudo pericial, a fim de atender à
solicitação do Delegado de Polícia Federal MAURO LIMA SILVEIRA, contida no Ofício nº
3468855/2022 - DPF/SCS/RS, de 15/09/2022, Processo SEI n. 08089.001301/2022-53,
registrado no Sistema de Criminalística sob o nº 1501/2022 – SETEC/SR/PF/RS, em
7000771-60.2023.7.00.0000
40001359999 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16/09/2022, descrevendo com verdade e com todas as circunstâncias tudo quanto possa
interessar à Justiça e respondendo à solicitação formulada (...)
1.MATERIAL QUESTIONADO
Ao Signatário foi apresentada uma embalagem plástica sem inscrições, contendo lacre
plástico com numeração 6121960, contendo em seu interior material vegetal composto de
folhas, flores e sementes, com odor característico. A massa líquida (composta de cigarros
artesanais e material vegetal) resultou em 0,67 g (sessenta e sete centigramas). Além do
material vegetal foi encaminhado um artefato metálico dourado usado para triturar material
vegetal, usado para preparar os cigarros artesanais (esmurrugador). Tal artefato metálico
possuía inscrições em língua inglesa como “GOLD”, “Made in the worldover”, entre outras.
(...)
4 - RESPOSTA AOS QUESITOS
QUESITO 1. Qual a massa (ou volume) da substância apresentada a exame?
RESPOSTA: Os exames realizados no material resultaram positivos para Cannabis sativa
Linneu (popularmente conhecida por maconha), face às suas características e à presença de
canabinóides, entre eles o tetrahidrocanabinol. A massa líquida (sem embalagem) resultou em
0,67 g (sessenta e sete centigramas). Além do material vegetal foi encaminhado um artefato
metálico dourado usado para triturar material vegetal, usado para preparar os cigarros
artesanais (esmurrugador). Tal artefato metálico possuía inscrições em língua inglesa como
“GOLD”, “Made in the worldover”, entre outras inscrições.
QUESITO 2. A substância examinada está relacionada na atualização vigente do Anexo I da
Portaria nº 344 da ANVISA? Se sim, em qual das listas?
RESPOSTA: De acordo com a Portaria no 344 da Secretaria de Vigilância
Sanitária/Ministério da Saúde, de 12 de maio de 1998, e com a atualização vigente do seu
Anexo I (Listas de Substâncias Entorpecentes, Psicotrópicas, Precursoras e Outras sob
Controle Especial), o tetrahidrocanabinol (THC) é uma substância psicotrópica, de uso
proscrito no Brasil, podendo causar dependência física ou psíquica. O THC acha-se inserido
na Lista F2 (Lista de Substâncias Psicotrópicas de Uso Proscrito no Brasil) e a Cannabis
sativa Linneu (Maconha) encontra-se relacionada na Lista E (Lista de Plantas Proscritas que
podem Originar Sustâncias Entorpecentes e/ou Psicotrópicas) do Anexo I da supracitada
portaria. Destarte, o material examinado enquadra-se na definição de “droga” segundo a
descrição do artigo 1º, parágrafo único, da Lei 11.343/06, de 23 de agosto de 2006 (...).
(processo 7000237-33.2022.7.03.0303/RS, evento 16, OFIC1).
Restando evidenciada a lisura da cadeia de custódia, a materialidade está,
portanto, plenamente demonstrada no Auto de Prisão em Flagrante Delito; no Termo de
Custódia/Apreensão; no Laudo Preliminar de Constatação de Substância Ilícita e no Laudo de
Perícia Criminal Federal nº Nº 1356/2022-SETEC/SR/PF/RS - Laudo Definitivo - (processo
7000226-04.2022.7.03.0303/RS, evento 1, INIC1, Fls 32/35; INIC1, Fls. 3/4; INIC1, Fls.
28/31 e processo 7000237-33.2022.7.03.0303/RS, evento 16, OFIC1).
Portanto, dúvidas não restam quanto à materialidade e nem quanto à
preservação da cadeia de custódia.
No tocante à autoria, houve a confissão do Réu em Juízo, o qual confirmou ser
verdadeiro o fato de estar de posse de entorpecente no quartel.
Destaca-se que, ao ser interrogado, o ex-Soldado do Exército BRUNO
EZEQUIEL FRAGA PAIM confirmou que conhecia as provas apuradas contra ele, que nada
tinha para alegar contra elas, informou que o material apreendido, ou seja, a maconha e o
dichavador, eram de sua propriedade e asseverou que a acusação contra ele
7000771-60.2023.7.00.0000
40001359999 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

era verdadeira. Relatou que levou a droga para usar no quartel após a saída do serviço.
Pontuou que sabia que não podia levar entorpecente para o quartel e que o adquiriu em uma
"boca" (processo 7000237-33.2022.7.03.0303/RS, evento 62, VIDEO1/VIDEO2).
Cabe apontar que o Réu, ao detalhar como ocorreram os fatos, o fez de forma
semelhante ao que consta na Denúncia.
Além da confissão, os depoimentos testemunhais colhidos em Juízo são
uníssonos e confirmam os termos descritos na peça acusatória, não havendo dúvidas quanto
ao autor do crime em apreço.
Vejamos trechos relevantes dos depoimentos das testemunhas quanto às
circunstâncias do delito.
O Cabo JOSÉ MATHEUS MARQUES DA SILVA, Cabo da Guarda no dia dos
fatos, relatou que o Acusado, na hora de descanso, solicitou autorização para fumar, o que foi
concedido, tendo o Réu se dirigido para a área de fumantes. O Depoente e ele pegou a
carteira de cigarro que havia sido deixada em cima da cama e foi falar com os fumantes que
era para não fumarem mais, abriu a carteira e encontrou 3 cigarros e um cheiro semelhante ao
de maconha e levou a ocorrência aos seus superiores. Após ser realizada uma revista na
mochila do Acusado foi encontrado, também, um moedor de fumo. Asseverou que viu o
Acusado confessar ao Subcomandante do Batalhão que a substância entorpecente era dele e
confirmou suas declarações durante o Auto de Prisão em Flagrante (processo 7000237-
33.2022.7.03.0303/RS, evento 31, VIDEO1/VIDEO2).
O Soldado WILLIAM DUARTE RODRIGUES relatou que estava na mesma
guarnição de serviço do Acusado e viu o Cabo JOSÉ MATHEUS MARQUES DA SILVA
mexer na carteira de cigarros do Acusado, deixada sobre a cama, e encontrar a maconha que
nela
estava
guardada
processo
7000237-33.2022.7.03.0303/RS,
evento
31,
VIDEO2/VIDEO3).
O Soldado LUIZ HENRIQUE BEPPLER, que também estava de serviço na
mesma data do Acusado, relatou que foi para o alojamento e ficou conversando com o
Cabo JOSÉ MATHEUS MARQUES DA SILVA e com outros colegas, quando viu a carteira
de cigarros do Acusado sobre a cama. Salientou que pegou a carteira e brincou dizendo para
não fumarem os cigarros. Pontuou que abriu a carteira e encontrou a maconha. Informou que
o material foi entregue ao Comandante da Guarda e que não houve denúncias de uso de
maconha
no
serviço
(processo
7000237-33.2022.7.03.0303/RS,
evento
31,
VIDEO4/VIDEO5)
O Terceiro-Sargento GUILHERME FRANCIEL FISCHER, Sargento de Dia no
dia dos fatos, relatou que conduziu a revista de armário do Acusado. Pontuou que o próprio
Acusado abriu seu cinto de guarnição, que estava dentro do armário, retirou uma carteira de
cigarros e, de imediato, informou que se tratava de maconha, a qual havia esquecido
ali (processo 7000237-33.2022.7.03.0303/RS, evento 31, VIDEO5).
Diante desses depoimentos, constata-se não haver dúvidas de que a droga
encontrada na carteira de cigarros no Corpo da Guarda e no armário do ex-Soldado do
Exército BRUNO EZEQUIEL FRAGA PAIM era de sua propriedade e foi periciada.
7000771-60.2023.7.00.0000
40001359999 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Demonstradas a autoria e a materialidade delitivas, passamos à tipicidade da
conduta.
Não há dúvida quanto ao tipo abstrato do art. 290 do CPM:
Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter em
depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar, ministrar ou
entregar de qualquer forma a consumo substância entorpecente, ou que determine
dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou
em desacôrdo com determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão, até cinco anos.
Registra-se que o tipo penal do art. 290 do CPM é classificado pela doutrina
como plurissubsistente e de conteúdo variado, pois abarca as condutas de receber, preparar,
produzir, vender, fornecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso
próprio, guardar, ministrar ou entregar, de qualquer forma, a consumo, substância
entorpecente, ou que determine dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à
Administração Militar.
Vale ressaltar que o simples fato de o agente, livre e conscientemente, praticar
qualquer das ações intrínsecas e adjacentes ao uso de substância entorpecente em área sob
Administração Militar, sabendo tratar-se de substância entorpecente ilícita, já é condição
necessária e suficiente para a caracterização do tipo penal.
Considerando as provas constantes nos autos, está provado que o Apelado
trazia consigo e, ainda que para uso próprio, guardava substância entorpecente em lugar
sujeito à Administração Militar.
Concernente à alegada ausência de dolo, apontando como paradigma o HC nº
132203/CE, impetrado no Supremo Tribunal Federal, baseando-se no fato de que o
Acusado não tinha consciência de que portava a substância ilícita, pois o Réu sequer se
lembrava que teria guardado o material em sua carteira, cabe apontar que as provas
colacionadas aos autos demonstram o contrário.
Em seu interrogatório judicial, o Réu confirmou que sabia da ilicitude do seu
ato e admitiu ter comprado a maconha em uma "boca de fumo", levando-a consigo para a
Organização Militar com a intenção de consumi-la após o serviço.
Além disso, esta Egrégia Corte entende que a simples alegação de esquecimento
não é suficiente para excluir o elemento subjetivo do tipo, sugerindo que o Réu agiu, no
mínimo, com dolo eventual ao assumir o risco de sua conduta.
Vejamos:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 DO CPM. CONDENAÇÃO. JUÍZO A QUO.
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA COM O ACUSADO NO INTERIOR DA
ORGANIZAÇÃO MILITAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVAÇÃO. ALEGAÇÃO.
ESQUECIMENTO. AUSÊNCIA DE DOLO. IN DUBIO PRO REO. IMPROCEDÊNCIA.
CRIME
IMPOSSÍVEL.
INOCORRÊNCIA.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. DESPROVIMENTO. DECISÃO MAJORITÁRIA. É refutável a
alegação defensiva quanto à ausência de dolo consistente em ter o acusado esquecido a
7000771-60.2023.7.00.0000
40001359999 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

substância entorpecente em uma carteira de cigarros guardada em sua mochila. Nos delitos
de entorpecentes, a pequena quantidade da droga apreendida não afasta a ilicitude da
conduta. Nas hipóteses de crimes de entorpecentes em área sob a Administração Militar,
descabe falar em crime impossível por absoluta ineficácia do objeto, decorrente da pequena
quantidade da droga, tendo em vista se tratar de delito de mera conduta e de perigo abstrato.
O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes envolvendo entorpecentes no âmbito
das Organizações Militares, independentemente da quantidade e do tipo da droga apreendida,
haja vista as peculiaridades da carreira e as atividades desempenhadas na caserna. Autoria e
materialidade suficientemente demonstradas. Apelação desprovida, por maioria. (Superior
Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000231-46.2022.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Data de Julgamento: 18/05/2023,
Data de Publicação: 20/06/2023). (Grifo nosso).
A referência ao caso do Habeas Corpus 132.203/CE, em que o Supremo
Tribunal Federal absolveu um militar flagrado com pequena quantidade de droga, trata-se de
um caso em que o Laudo Pericial apontou a existência de meros “resquícios de substância
entorpecente” - 0,02g (dois centigramas) - e não pode ser equiparada ao presente caso,
uma vez que o Apelante foi encontrado com uma quantidade bem maior de substância
entorpecente - 0,67g (sessenta e sete centigramas) - em área sob a Administração Militar,
onde a disciplina e hierarquia são estritamente exigidas.
Ademais, o posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal naquele
caso específico não vincula o julgamento deste Tribunal.
Portanto, considerando as provas colacionadas aos autos, fica evidente a
presença do dolo na conduta do Apelante, uma vez que suas ações demonstram claramente
uma transgressão consciente do tipo penal do art. 290 do CPM.
Certo é que a conduta prevista no art. 290 do CPM, imputada ao Apelante, é
típica e antijurídica, mesmo que o porte de drogas seja para consumo próprio, não havendo
qualquer inconstitucionalidade a ser reconhecida, como sugere a Defesa.
Portanto, o art. 290 do CPM é válido e foi recepcionado pela Constituição, não
havendo decisão que impeça sua aplicação.
Reitero, pois já foi enfatizado que o entendimento predominante é de que a Lei
n°11.343, de 23 de agosto de 2006, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas
sobre Drogas, não se aplica à Justiça Militar da União e, desta forma, não se sobrepõe ao
Código Penal Militar no caso em questão.
Assim, esse pedido, por todo exposto, não merece prosperar.
Relativamente à aplicação do Princípio da Insignificância, tese suscitada sob a
égide da ínfima quantidade de droga, inicialmente, como já dito anteriormente, vale
relembrar que o simples fato de o militar, livre e conscientemente, trazer consigo ou guardar
substância entorpecente em área sob administração militar, sabendo tratar-se de maconha, já é
condição necessária e suficiente para a caracterização do tipo penal, independentemente de
qual seja a intenção do agente.
A constatação de pequena quantidade de substância entorpecente em poder do
Acusado, - frisa-se - no ambiente Castrense, não é prerrogativa capaz de ilidir a tipicidade da
ação delitiva, haja vista a relevante missão de defesa da Pátria e o consequente rigor no dever
7000771-60.2023.7.00.0000
40001359999 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de retidão, no qual estão inseridos os membros das Forças Armadas, consoante disposto no
art. 142 da Constituição Federal.
Certo é que, levando em conta a valoração de juízo diferenciada para situações
que requerem menor ou maior rigor de acordo com a estrutura social em que o agente está
inserido tem-se que o ambiente da caserna exige maior rigor das regras de convivência, pois
nele impera o extremo acatamento às diretrizes de ética, da moral, da ordem, do respeito, do
civismo, do patriotismo, do profissionalismo, da lealdade, do companheirismo, do espírito de
equipe e de todos os valores de retidão necessários ao alicerce da hierarquia e disciplina
militares.
Assim, nota-se não ser adequado considerar o argumento que se ampara na
ínfima quantidade de droga no ambiente castrense, pois esse tem regras de trato social e
normas de conduta díspares em relação ao ambiente civil.
Repisa-se, o meio militar é pautado em relações subjetivas mais rígidas, as
quais exigem um maior rigor de retidão de seus membros quanto às regras de convivência,
não sendo, via de regra, possível a aplicação de soluções normativas equivalentes ao meio
civil, em especial as que venham abrandar uma conduta ilícita.
Tem-se por certo que o fato de um militar, em atividade, trazer consigo, dentro
da organização militar, substância ilícita não se coaduna com a eficiência, com os valores e
com os princípios constitucionais basilares das Forças Armadas.
Aliás, essa é a posição jurisprudencial ratificada pelo Plenário do Supremo
Tribunal Federal:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. POSSE DE REDUZIDA QUANTIDADE DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM RECINTO SOB ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE.
INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCIDÊNCIA DA LEI
CIVIL Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL
CASTRENSE. ORDEM DENEGADA. 1. A questão da posse de entorpecente por militar em
recinto castrense não é de quantidade, nem mesmo do tipo de droga que se conseguiu
apreender. O problema é de qualidade da relação jurídica entre o particularizado portador
da substância entorpecente e a instituição castrense de que ele fazia parte, no instante em
que flagrado com a posse da droga em pleno recinto sob administração militar. 2. A
tipologia de relação jurídica que se instaura no ambiente castrense é incompatível com a
figura própria da insignificância penal, pois, independentemente da quantidade ou mesmo da
espécie de entorpecente sob a posse do agente, o certo é que não cabe distinguir entre
adequação apenas formal e adequação real da conduta ao tipo penal incriminador. É de se
pré-excluir, portanto, a conduta do paciente das coordenadas mentais que subjazem à própria
tese da insignificância penal. Pré-exclusão que se impõe pela elementar consideração de que
uso de drogas e o dever militar são como água e óleo: não se misturam. Por discreto que seja
o concreto efeito psicofísico da droga nessa ou naquela relação tipicamente militar, a
disposição pessoal em si para manter o vício implica inafastável pecha de reprovabilidade
cívico-profissional. Senão por afetar temerariamente a saúde do próprio usuário, mas pelo seu
efeito danoso no moral da corporação e no próprio conceito social das Forças Armadas, que
são instituições voltadas, entre outros explícitos fins, para a garantia da ordem democrática.
Ordem democrática que é o princípio dos princípios da nossa Constituição Federal, na
medida em que norma da como a própria razão de ser da nossa República Federativa, nela
embutido o esquema da Tripartição dos Poderes e o modelo das Forças Armadas que se
estruturam no âmbito do Poder Executivo Federal. (STF – Habeas Corpus nº 104.923/RJ,
Relator para o Acórdão o Ministro AYRES BRITTO, Plenário. Julgado em 26/10/2010.
Publicado no DJe de 10/2/2011). (Grifo nosso).
7000771-60.2023.7.00.0000
40001359999 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No mesmo sentido, também, os seguintes julgados: Agravo Regimental no
Recurso Extraordinário com Agravo nº 918.616/DF, de relatoria do Ministro GILMAR
MENDES, Segunda Turma (julgado em 3/11/2015); Habeas Corpus nº 123.190/DF, de
relatoria da Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma (julgado em 2/6/2015); Habeas Corpus
nº 119.458/AM, de relatoria da Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma (julgado em
25/3/2014).
Destaca-se que o consumo de apenas um cigarro de maconha é potencialmente
capaz de proporcionar efeito entorpecente que provoca alterações físicas e psíquicas, o que
corrobora ainda mais para o afastamento do Princípio da Insignificância ao caso ora em
análise (quantidade suficiente para confecção de ao menos um cigarro).
É inconteste que a quantidade de substância entorpecente em poder do Acusado
não descaracteriza a tipicidade da ação delitiva. Portanto, torna-se inviável a absolvição com
base na tese da insignificância, posto que o desvalor da conduta atinge gravemente bens
jurídicos de relevo para a vida militar e não apenas a saúde pública.
Assinala-se ser firme e remansosa a jurisprudência deste Tribunal no sentido de
não empregar o Princípio da Insignificância nos crimes militares ligados ao tráfico, à posse
ou ao uso de entorpecente, como se pode inferir da seguinte ementa que trago à colação, in
verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA
CASTRENSE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA
DE DOLO. ESQUECIMENTO DA DROGA AO ADENTRAR À ORGANIZAÇÃO MILITAR
(OM). INSUBSISTÊNCIA. SAÚDE PÚBLICA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA. TESES DEFENSIVAS. REJEIÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
CONFIRMAÇÃO. NÃO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Conforme reiterada
jurisprudência do STM, a alegação de mero esquecimento no transporte de substância
entorpecente para o interior de OM não afasta o elemento subjetivo do tipo. 2. A censura
prevista no art. 290, caput, do CPM, consubstancia proteção voltada à preservação da saúde
pública. A conduta expõe a perigo os integrantes e o patrimônio da OM, sendo ultrapassado o
risco socialmente tolerado. Crime de perigo presumido, sem a exigência da materialização do
dano para a consumação. 3. Se a saúde pública dos civis e dos militares corre risco, em face
da prática do crime previsto no art. 290 do CPM, desponta o perigo abstrato exercido contra
os serviços essenciais prestados pelas Forças Armadas, entre os quais a segurança pública,
que perfaz direito fundamental da sociedade. 4. A constatação de pequena quantidade de
substância entorpecente não tem o condão de descaracterizar a tipicidade da ação delitiva,
restando afastada por completo a incidência do Princípio da Insignificância. 5. Sentença
condenatória mantida. Recurso Defensivo não provido. Decisão unânime. (Superior Tribunal
Militar. Apelação nº 7000528-24.2020.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 5/11/2020, Data de Publicação: 17/11/2020).
Grifo nosso.
No mesmo sentido são os seguintes Acórdãos: Apelação nº 7000458-
07.2020.7.00.0000, de relatoria do Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
(julgada de 15/10/2020); Apelação nº 7000454-67.2020.7.00.0000, de relatoria do Ministro
Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES (julgada em 5/11/2020); Apelação nº
7000328-17.2020.7.00.0000, de relatoria do Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA
BARROS (julgada em 14 a 17/9/2020).
7000771-60.2023.7.00.0000
40001359999 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Para corroborar essa análise, transcrevem-se trechos do voto da eminente
Ministra ELLEN GRACIE, nos autos do Habeas Corpus nº 94.685, julgado pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal, no qual cita artigo do ilustre Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª
Auditoria da 2ª CJM RICARDO VERGUEIRO FIGUEIREDO (A pequena quantidade de
entorpecente, o princípio da insignificância e o artigo 290 do Código Penal Militar. In Revista
Direito Militar, nº 44. nov-dez. 2003. p. 17-18), que bem retrata a nocividade dos
entorpecentes no interior das instituições militares:
(...) imagine-se a hipótese de um soldado do Exército que é apanhado ‘trazendo consigo’,
dentro de determinada Unidade Militar, substância entorpecente (ainda que ínfima a sua
quantidade), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Neste caso, a conduta do referido soldado não deve ser enxergada apenas dentro da esfera de
sua individualidade ou, em outro dizer, no âmbito da sua intimidade. Muito pelo contrário,
entendemos que tal conduta atingiu todo o corpo social, abrangendo-se aqui tanto a
coletividade quanto as Instituições Militares.
(...)
Não podemos deixar de considerar que o fato exemplificado narra uma situação fática
ocorrida dentro de uma Unidade Militar, tornando, pois, a conduta do acusado de muito
maior potencialidade lesiva, independentemente da quantidade de substância entorpecente
que tenha sido encontrada em seu poder.
(...)
Será que dormiríamos tranquilos sabendo que os nossos soldados das Forças Armadas, dentro
estariam portando fuzis automáticos com munição real 7,62mm em seus carregadores e
também, concomitantemente, estariam levando no bolso de suas fardas ‘fininhos’ de maconha
ou seja lá qual for a substância entorpecente?
(...)
Será que um graduado, por exemplo, teria confiança em seu superior se soubesse que o
mesmo esteve envolvido com drogas? Será que ao menos tal subordinação não teria sequer um
receio de cumprir as ordens recebidas deste superior, por desconfiar que o mesmo pudesse
estar sob os efeitos de determinada substância entorpecente? Ou, então, será que um capitão
não teria receio de advertir verbalmente o sargento-de-dia, durante um serviço, sabendo que
este último tem no coldre uma pistola 9mm, e também em uma de suas mãos, em plena luz do
dia, um ‘fininho’ aceso de maconha, com outros poucos no bolso de sua gandola para uso
posteriormente? Em um outro exemplo, imagine-se uma Bateria de soldados artilheiros, que
pouco antes da prática de determinado exercício militar de tiro com morteiro 12 mm,
reunissem para fumar cigarros de maconha. Será que os demais colegas de caserna que
também iriam participar de tal exercício, e que não fumaram coisa nenhuma, se soubessem
que tais colegas minutos antes fumaram cigarros de maconha, se sentiriam seguros na
realização e prática de exercício? (...). (STF – Habeas Corpus nº 94.685/CE, Rel. Ministra
ELLEN GRACIE, Plenário. Julgado em 11/11/2010. Publicado no DJe de 12/4/2011).
Exclui-se, pois, a aplicação do Princípio da Insignificância no âmbito penal
castrense, uma vez que o uso de drogas e o serviço militar não se misturam, sendo aquele
totalmente incompatível com os valores éticos das Forças Armadas, pela sua potencialidade
em causar lesão a um número indeterminado de pessoas e em razão do efeito danoso das
substâncias entorpecentes ou de efeitos similares na hierarquia e na disciplina militares.
Noutra perspectiva, destaco que o Supremo Tribunal Federal estabeleceu
critérios objetivos para que esse princípio fosse adotado, in verbis:
7000771-60.2023.7.00.0000
40001359999 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO:
ADMISSIBILIDADE.
DESENVOLVIMENTO
CLANDESTINO DE ATIVIDADE DE TELECOMUNICAÇÃO. CRITÉRIOS OBJETIVOS
PARA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REQUISITOS PRESENTES
NA ESPÉCIE: IRRELEVÂNCIA DA CONDUTA PRATICADA PELO PACIENTE. MATÉRIA
QUE DEVERÁ SER RESOLVIDA NAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. ORDEM
CONCEDIDA. I - Embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a
recurso extraordinário, esta Segunda Turma não opõe óbice ao seu conhecimento. II - A
Suprema Corte passou a adotar critérios objetivos de análise para a aplicação do princípio
da insignificância. Com efeito, devem estar presentes, concomitantemente, os seguintes
vetores: (i) mínima ofensividade da conduta; (ii) nenhuma periculosidade social da ação;
(iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão
jurídica provocada. III - Ante a irrelevância da conduta praticada pelo paciente e da ausência
de resultado lesivo, a matéria não deve ser resolvida na esfera penal e sim nas instâncias
administrativas. IV – Ordem concedida. (STF. HC 138134 / BA - BAHIA; Relator: Ministro
RICARDO LEWANDOWSKI. Julgado em: 7/2/2017. Publicado em: 28/3/2017). (Grifo nosso.)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO.
CRIME CONTRA MEIO AMBIENTE. PESCA EM LOCAL PROIBIDO. 1 KG DE PESCADO.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Esta Suprema Corte passou a adotar
critérios objetivos de análise para a aplicação do princípio da insignificância. Com efeito,
devem estar presentes, concomitantemente, os seguintes vetores: (i) mínima ofensividade da
conduta; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade
do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada. II - Ante a
irrelevância da conduta praticada pelo paciente e da ausência de resultado lesivo, a matéria
não deve ser resolvida na esfera penal e sim nas instâncias administrativas. III – Agravo
regimental a que se nega provimento. (STF. AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO 0000638-70.2012.4.01.3808; Relator: Ministro RICARDO LEWANDOWSKI.
Julgado em: 3/10/2020. Publicado em: 29/10/2020). (Grifo nosso.)
No caso em comento, não se observou a presença de todos os pressupostos
necessários à configuração do postulado da insignificância, pois a conduta foi ofensiva, o
comportamento é altamente reprovável e a lesão jurídica provocada não é inexpressiva.
Por esses motivos, afastam-se possíveis argumentos de atipicidade material do
fato, em face da ínfima quantidade de droga apreendida e de ausência de perigo efetivo de
lesão.
Em relação ao argumento da Defesa de que houve invasão à privacidade do Réu
por ter sido realizada revista em seu armário e terem mexido inadvertidamente em sua
carteira, sem sua autorização, sem sua presença e sem denúncia que a motivasse, também não
merece prosperar, como bem destacou o Juízo a quo na Sentença condenatória:
(...)
No entanto, ainda que o referido Cabo tenha manipulado a aludida carteira sem a presença do
réu, cabe ressaltar que havia no local outros militares que presenciaram a situação e
confirmaram o ocorrido em Juízo por ocasião dos seus respectivos depoimentos prestados na
qualidade de testemunhas devidamente compromissadas a falar a verdade.
Não se pode olvidar, por fim, que o denunciado admitiu a veracidade dos fatos narrados na
exordial acusatória.
Destarte, não há que se falar, in casu, em ilegalidade da prova.
7000771-60.2023.7.00.0000
40001359999 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

In casu, não há que se falar em ilegalidade da revista que teve como
consequência a licitude da apreensão da substância entorpecente. Verifica-se que, conforme já
mencionado, o Réu, na ocasião de seu interrogatório, confessou a prática delitiva e assumiu
que a droga encontrada dentro da carteira de cigarro durante a inspeção em seu armário era
sua. A confissão do Réu foi devidamente corroborada pelas testemunhas que estavam
presentes no momento da apreensão.
De modo semelhante, esta Corte Castrense já firmou o seguinte
entendimento, in verbis:
EMENTA:
APELAÇÃO.
DEFESA.
EX-SOLDADO
DO
EXÉRCITO.
POSSE
DE
ENTORPECENTE. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO. ILEGALIDADE DA
REVISTA PESSOAL. REJEIÇÃO POR FALTA DE AMPARO LEGAL. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CADEIA DE
CUSTÓDIA
MANTIDA.
INCONVENCIONALIDADE
DO
ART.
290
DO
CPM.
APLICABILIDADE DA LEI Nº 11.343/2006. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.
PREVALÊNCIA DA LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
QUANTIDADE ÍNFIMA DE DROGA. INOCORRÊNCIA DE LESÃO AO BEM JURÍDICO.
PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA SUBSIDIARIEDADE DO DIREITO PENAL. NÃO
ACOLHIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. No âmbito
da JMU, a revista pessoal é regida pelo art. 180 e seguintes do CPPM. In casu, os direitos
individuais do Apelante foram plenamente preservados pelos Graduados, que realizaram a
revista pessoal em conformidade com os preceitos legais e nos limites de suas atribuições,
não havendo que se falar em desconsideração da inviolabilidade da intimidade, da vida
privada, da honra e da imagem do Réu, previstos no art. 5º, inciso X, da CRFB/1988.
Rejeitada a preliminar de nulidade do processo suscitada pela PGJM. Decisão por
unanimidade. A autoria e a materialidade do crime praticado pelo Apelante encontram-se
plenamente comprovadas nos autos. No que diz respeito à prova da materialidade do delito,
"O material foi apreendido, conforme o Termo de Apreensão [...], e acondicionado em
invólucro plástico com lacre nº 0058216, não existindo nenhuma irregularidade.".
Demonstrado o trâmite da droga desde o momento da sua apreensão até a expedição do laudo
pericial definitivo, a menção a "[...] cigarro(s) artesanal(ais) parcialmente queimado(s) [...]"
configura mera irregularidade, que não tem o condão de macular a instrução processual,
restando afastada a tese de quebra da cadeia de custódia. O art. 290 do CPM foi
recepcionado pela Constituição Federal de 1988 e tanto a doutrina como a jurisprudência são
pacíficas em afirmar a sua compatibilidade com as Convenções Internacionais da ONU. O
advento da Lei nº 13.491/2017 não modificou o caráter especial do CPM, restando
incontroversa a prevalência da norma contida no referido dispositivo legal sobre os
dispositivos da Lei nº 11.343/2006. É inconteste que a presença de militares em atividade sob
o efeito de drogas não se coaduna com a eficiência, os valores e os princípios constitucionais
basilares das Forças Armadas, razão pela qual este Tribunal rechaça a aplicação do princípio
da insignificância no âmbito da JMU, nos casos em que se configura a prática do crime do
art. 290 do CPM. Apelo defensivo não provido. Decisão por unanimidade. (Apel nº 7000771-
31.2021.7.00.0000. Ministro Relator Alt Esq CELSO LUIZ NAZARETH. Ministro Revisor
JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Julgado 5/5/2022. Publicado em 17/5/2022) (Grifo nosso).
Quanto ao pré-questionamento de toda a matéria legal e constitucional
invocadas na Sentença recorrida, nos termos das Súmulas nº 282 e 356, do STF, firmo que foi
apresentado de forma genérica, sem a individualização das questões ensejadoras de supostas
violações constitucionais. Ademais, não foram vislumbrados nos autos matérias que tenham
infringido normas constitucionais que justificassem a admissão do procedimento requerido.
Portanto, por todo o exposto, não assiste razão ao pleito defensivo, devendo ser
mantida a condenação nos exatos termos da Sentença.
7000771-60.2023.7.00.0000
40001359999 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação
interposto pela Defesa constituída do ex-Soldado do Exército BRUNO EZEQUIEL FRAGA
PAIM para manter a Sentença condenatória recorrida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001359999v21 e do código CRC 07e6a45d.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 15/4/2024, às 16:58:10
7000771-60.2023.7.00.0000
40001359999 .V21
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR